Tribunal: TJDFT
Processo: 0709330-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO EM UNIDADE PRIVATIVA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL ADJACENTE. HIPÓTESE DE NÃO RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE RONDA E MONITORAMENTO. FALHA NO CUMPRIMENTO DO DEVER CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PREJUÍZO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Conforme reiterada orientação jurisprudencial, não há como responsabilizar objetivamente o condomínio por furto ou roubo ocorrido em unidades privativas ou na área comum. O condomínio, em regra, só responde pelo ressarcimento nessas condições se a obrigação estiver expressamente prevista na respectiva convenção ou regimento interno. Nenhuma previsão normativa em relação a essa obrigação, além do que não demonstrada eventual conduta específica imputável aos representantes do condomínio a atrair a alegada responsabilidade civil subjetiva, não se prestando ao fim pretendido o argumento genérico de falha na prestação de serviços prestados por empresas contratadas.
2. Hipótese de não comprovação seja da efetiva utilização do imóvel adjacente como caminho para invasão e facilitador do furto, seja de eventual conduta específica praticada pela empresa que tenha contribuído para a sua realização. Não resta dúvida da ocorrência do furto, mas não há prova de que por realizar obras em lote ao lado do prédio do apelante tenha de forma voluntária (omissiva ou comissiva) dado causa ao fato ou facilitado a sua ocorrência. Mera propriedade de imóvel adjacente, ainda que invadido por criminosos, não atrai responsabilidade objetiva de segurança por furto praticado por terceiro em condomínio vizinho, tampouco de seus acessos ou muros. Ademais, o impasse apresentado não envolve conflito sobre uso anormal da propriedade e violação do direito de construir.
3. Responsabilidade civil é dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um dever originário, como o descumprimento (violação) de uma obrigação. Apesar de não responsáveis pela garantia da segurança pessoal e patrimonial dos moradores, as empresas de vigilância e administração foram contratadas para, dentre outras atribuições, prestar serviços que estão intrinsecamente relacionados à segurança e vigilância do condomínio, seja para monitoramento de câmeras de segurança, controle de acesso e registros de ocorrências, seja para realização periódica de patrulhamento ostensivo, preventivo e motorizado. Assim é que, embora não respondam por fato de terceiro, possível eventual imputação de responsabilidade com fundamento na responsabilidade civil contratual subjetiva, em caso de ação ou omissão, dolosa ou culposa, decorrente de violação ou falha na prestação do serviço, quando evidenciado nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano.
4. Caso em que caracterizada a desídia das empresas no que tange ao cumprimento do dever contratual. As circunstâncias de modo e tempo com que o fato ocorreu evidenciam ter falhado o esquema de ronda e monitoramento prestado profissionalmente, deveres contratualmente assumidos. Por esse motivo, a falha prolongada de acompanhamento e fiscalização efetivos por aqueles que deveriam estar em estado de vigilância e atenção para o cumprimento do dever contratual revela, no contexto da situação especificamente demonstrada nos autos, efetiva negligência. Além disso, há nexo de causalidade entre a falha no serviço prestado pelas empresas (ronda e monitoramento) e o evento verificado (invasão ostensiva e prolongada que culminou com prejuízo a condômino), contribuindo assim, de maneira relevante, para sua ocorrência.
5. Responsabilidade civil é obrigação que a ordem jurídica impõe a uma pessoa, natural ou jurídica, de reparar danos causados a outrem. Assim, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo (arts. 186, 187, 389 e 927 do Código Civil). Na hipótese dos autos, o dano causado ao morador teve a sua ocorrência potencializada justamente pela falta de adequado cumprimento da obrigação contratual de fiscalização e acompanhamento. Dessa forma, a ocorrência de furto sequer percebido nas dependências do condomínio significou rompimento do dever jurídico razoavelmente esperado, do que surge a obrigação de indenizar.
6. O Código Civil, no art. 402, prescreve que o dano material compreende os danos emergentes e os lucros cessantes, sendo aqueles o que efetivamente se perdeu. Embora deva ser prestigiada a boa-fé, não é suficiente a mera listagem de itens, sendo indispensável a efetiva comprovação. Apesar de incontroverso o fato de que o apelante teve seu apartamento invadido e que de lá foram subtraídos bens materiais, nenhum elemento que permita a imediata identificação e avaliação. Além disso, o fato ainda está sendo elucidado na esfera penal e não se tem informações do que já levantado. Por esse motivo, embora reconhecida, nessa assentada, a responsabilidade civil das empresas demandadas pelo ressarcimento do prejuízo causado, definição sobre o montante indenizatório deverá ser objeto de apuração e comprovação em eventual posterior fase de liquidação.
7. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). No caso, o dano decorre do abalo à segurança, paz, sossego e intimidade ocasionados a condômino que teve a sua unidade violada por terceiro, experimentando transtorno que poderia não ter sido vivenciado acaso os serviços de monitoramento e vigilância contratados pelo condomínio tivessem sido prestados a contento. É inegável o dissabor de ter seus bens subtraídos por terceiro dentro de seu local de moradia, não obstante o pagamento de condomínio que prevê gastos com segurança, violando legítimas expectativas, além da dificuldade em ver solucionada a questão.
8. No que concerne à base de cálculo para incidência da verba honorária, é assente no STJ o entendimento de que fixação dos honorários deve estrita observância ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC/2015, devendo ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento obedecendo à seguinte ordem de vocação: a) em primeiro lugar, com base no valor da condenação; b) em segundo lugar, não havendo condenação, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; c) como terceira hipótese, não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa; d) por último, somente nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do mesmo artigo.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.